Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0719560-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Advocacia Vasconcelos Agravado: Marcelo Mundim Pena Junior e Roberto Luz de Barros Barreto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Advocacia Vasconcelos contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0726952-05.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ADVOCACIA VASCONCELOS em face de MARCELO MUNDIM PENA JÚNIOR e ROBERTO LUIZ DE BARROS BARRETO. Narra o autor ter sido contratado em 08/08/2014 pelo 1o requerido para o ajuizamento de ação rescisória sob o no 2014.01.1.158444-0. Pelo ajuizamento desta ação, restou pactuado o recebimento pela autora, a título de êxito, de 20% do benefício financeiro auferido ao final daquela demanda. Afirma ter patrocinado a causa desde o início de forma diligente, elaborando todas as peças necessárias para o deslinde da lide, tendo atuado até a interposição do recurso de apelação, subscrito por Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior. Alega, no entanto, que não obstante o cumprimento das obrigações contratuais pelo advogado autor, a parte outorgou novo instrumento procuratório ao 2o requerido, restando ao autor o ajuizamento da presente demanda para cobrança de remuneração compatível com a atividade profissional exercida, concernente ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais. Requer seja o 1o requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados pelo Juízo, bem como ao pagamento de 7% dos honorários sucumbenciais arbitrados, determinando ao 2o requerido que se abstenha de levantar os valores em nome próprio. Junta documentos. Contrato de honorários em ID no 70732773. Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação em ID no 83147429. Afirma em sede preliminar a incompetência do Juízo para o feito, uma vez tratar-se de ação acessória ao feito no 2014.01.1.158444-0, que tramita na 16a Vara Cível de Brasília, devendo ser remetida nos termos do art. 61 do CPC. Alega que a ação decorre da sucumbência arbitrada nos autos da ação acima referida, sendo o Juiz da 16a Vara Cível aquele que possui maior conhecimento do feito para o arbitramento dos honorários. Sobre a fixação de honorários pelos serviços prestados, afirma ser o pedido improcedente, incabível a fixação de novo valor em substituição ao pactuado no contrato. Em relação aos demais pedidos, incabível prestação jurisdicional para exercer um direito que lhe é garantido por lei. Naquela ação ainda não iniciada fase de cumprimento de sentença, mas já solicitado pelo 1o requerido a efetiva reserva de honorários ao advogado autor. Assim, diante do que determina o art. 22, §4o do Estatuto da OAB, constata-se a carência da ação pelo autor. Alega, ademais, que a parte não pode pleitear o recebimento integral das verbas sucumbenciais, as quais devem ser repartidas no momento oportuno pelo Juiz da 16a Vara Cível. Assim, requer seja acolhida a incompetência para o encaminhamento dos autos à 16a Vara Cível ou, no mérito, para que seja reconhecida a improcedência da ação. Réplica em ID no 85150857 com reiteração da inicial. Instadas sobre provas a parte requerida informou pela desnecessidade de dilação probatória, enquanto a autora pugnou pela produção de prova pericial. É o bastante relatório. Decido. Pleiteia a parte autora o arbitramento de honorários em face de seu patrocínio na ação rescisória no 2014.01.1.158444-0, em trâmite junto à 16a Vara Cível. O arbitramento de honorários não configura acessoriedade, não sendo o caso de remessa dos autos à 16a Vara Cível como pretendido pelo requerido, ademais porque aquele feito já foi sentenciado. No entanto, a reserva de honorários sucumbenciais faz-se incabível nos presentes autos, devendo ser requerida no bojo daqueles quando em fase de cumprimento de sentença por simples petição, nos termos do que determina o art. 516, II do CPC. Assim, fica a parte autora intimada a emendar a inicial a fim de decotar os pedidos que referentes a honorários sucumbenciais, sendo cabíveis no bojo dos presentes autos tão somente o arbitramento dos honorários contratuais. Prazo: 15 dias.” A sociedade de advogados agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26607417), em síntese, que a discussão a respeito do percentual a ser aplicado para a fixação dos honorários de sucumbência, em favor de cada um dos patronos que atuaram no processo, deve ser solucionada em ação autônoma, como pretendeu fazer por intermédio do ajuizamento da ação submetida ao procedimento comum. Ademais, o advogado que atuou nos autos do processo no 0038446-15.2014.8.07.0001, em substituição ao postulante, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois eventual discussão a respeito da distribuição dos honorários sucumbenciais também envolve o interesse do referido profissional. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo com a finalidade de obstar os efeitos da ordem de emenda à inicial referida. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em ação autônoma, com a consequente reserva dos respectivos valores. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26607420 e Id. 26607421). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento para que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento, tendo em vista sua intempestividade. O art. 231, inc. V, do Código de Processo Civil enuncia que o dia do começo do prazo para a interposição do recurso contra a decisão interlocutória começa no “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. A decisão impugnada foi proferida eletronicamente aos 26 de março de 2021 (Id. 87355263 dos autos do processo de origem). Foram interpostos embargos de declaração aos 12 de abril de 2021, mas o referido recurso foi rejeitado por intermédio da decisão proferida pelo Juízo singular aos 19 de abril de 2021 (Id. 89277885 dos autos do processo de origem). Nos termos da informação constante na aba “expedientes” do PJe a sociedade de advogados agravante registrou ciência da mencionada decisão aos 26 de abril de 2021, tendo como prazo limite para a interposição de eventual agravo de instrumento a data de 17 de maio de 2021, nos termos do art. 224 do CPC. Ocorre que o presente recurso foi interposto apenas no dia 20 de junho de 2021 (Id. 26607417), ou seja, depois do termo final relativo ao transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Note-se que os embargos de declaração interpostos pela parte adversa, aos 19 de abril de 2021, também foram considerados intempestivos (Id. 93481692 dos autos do processo de origem). Diante da aludida situação o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em virtude de sua manifesta intempestividade, que revela o não preenchimento de requisito extrínseco essencial ao processamento do recurso. Feitas essas considerações, não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se ao juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator